Tribunal: TJMT
Processo: 1032319-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032319-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AROLDO MIRA PEREIRA - CPF: 812.262.845-15 (RECORRENTE), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032319-12.2023.8.11.0003

Polo Ativo

AROLDO MIRA PEREIRA

Polo Passivo

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BLOQUEIO NÃO COMPROVADO. FATURAS COM REGISTROS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO INDICADO. RETENÇÃO DE VALORES LEGÍTIMA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CONTA CORRENTE. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS ALÉM DO SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, alega que a retenção indevida de parte do seu saldo no mês de setembro de 2023 para quitação de débito em aberto teria inibido a parte recorrente de ter acesso a algumas necessidades básicas, por se tratar de verba salarial.

3. Em consulta aos autos, verifico que a parte recorrente instruiu sua inicial com
prints
do aplicativo do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. em que consta a mensagem de erro “
dispositivo de segurança bloqueado por motivo de segurança
”, contudo, sem qualquer informação acerca da data do bloqueio e os dados da conta e dispositivo bloqueados, razão pela qual não há demonstração da existência do bloqueio indevido noticiado, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Em relação à retenção de valores, em que pese as alegações da parte recorrente acerca da natureza dos proventos (verba salarial), é possível identificar, apenas no extrato de setembro/2023, 4 (quatro) operações de recebimento de valores de outras fontes, o que destitui a tese de retenção de verba salarial, pois não se trata de conta salário, mas, sim, conta corrente com recebimento de valores oriundos de fontes diversas.

5. Hipótese em que a atuação do banco não traduz em falha na prestação de serviço, pois agiu em exercício regular do direito, em especial pela prévia existência de cláusula contratual específica autorizadora da retenção de valores para quitação de débitos em aberto.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024